Tribunal: TJSP
Processo: 1502587-45.2021.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. Conjunto probatório suficiente apenas para manter a condenação do réu pelo crime de receptação. Prova que se mostrou frágil para a condenação por tráfico de drogas. Receptação. Redução da pena. Regime prisional aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. Dado parcial provimento ao apelo.